Tribunal: STF
Processo: ARE 1595743
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral, no qual o recorrente sustenta violação ao princípio da legalidade e requer o regular processamento do apelo extremo.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se houve demonstração adequada e fundamentada da repercussão geral apta a viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    A Constituição Federal impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral seja expressa e desenvolvida em tópico específico, com argumentação suficiente acerca da relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia.

    A simples alegação genérica de repercussão geral ou a mera indicação de dispositivo constitucional supostamente violado não satisfaz a exigência constitucional.

    A deficiência na fundamentação da repercussão geral não pode ser suprida em sede de agravo regimental, em razão da preclusão consumativa, conforme precedentes do Tribunal.

    No caso concreto, o recorrente não apresentou elementos concretos aptos a demonstrar a transcendência da matéria debatida, nem desenvolveu argumentação mínima quanto à relevância da controvérsia, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.

    IV. DISPOSITIVO

    Agravo regimental não provido.